Tribunal: STF
Processo: HC 248479
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 955.226/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica, na forma tentada (art. 171, §2º-A, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o Tribunal de origem assim consignou: 



    [...] analisando o pedido de revogação da prisão preventiva, vislumbro presente ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do episódio imputado, fator que impede a concessão da ordem. Isso porque, conjugando a análise da r. decisão de ordem 35 (que converteu a prisão em flagrante em preventiva) com as demais peças processuais que instruem os autos, verifica-se, de forma patente, que os crimes tratados são, com razão, dignos de maior precaução por parte da il. Autoridade processante. 



    (...) 



    E, com efeito, as circunstâncias referidas (mormente o suposto envolvimento do paciente em um crime de estelionato mediante fraude eletrônica tentado, em que o increpado e o coautuado, ao que tudo indica se deslocaram de outro estado até a residência da vítima [“idosa de 65 anos”] e fingiram a entrega de um produto supostamente pedido pela internet e, ao que consta, diante da recusa da ofendida em receber o pedido, os autuados pediram que ela entregasse seus documentos e tirasse uma foto para justificar a abertura da embalagem, ao passo que a vítima aceitou e notou que, na verdade, a foto se tratava, em tese, de um reconhecimento facial, sendo que, após os increpados irem embora ela acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em abordar o paciente e o codenunciado, encontrando no veículo que estavam diversos aparelhos celulares, alguns objetos embalados como se fossem do “Mercado Livre” e várias notas fiscais idênticas, levando a crer que são falsificadas) denotam a maior gravidade concreta do episódio. Aliás, o Pretório Excelso e o augusto STJ têm entendido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar. 



    (...) 



    Consta, ainda, que “os autuados são do Estado de São Paulo, não havendo informações de vínculos nesta cidade de Itajubá, demonstrando, supostamente, que vieram para esta cidade para praticar o delito”, o que, ao menos por ora, demonstra a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal, evitando a fuga do paciente e do coautuado, até porque, como bem salientado pela il. Procuradora de Justiça, eles “foram capturados, logo após a prática do crime, já em município diverso” (ordem 51). Assim, atendidos os requisitos instrumentais do artigo 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP (garantia da ordem pública), no presente momento, não há que se falar em concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. Por fim, diante da natureza exclusivamente cautelar da prisão preventiva prevista nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal e, por conseguinte, da ausência de definitividade da medida, não há que se falar em qualquer violação ao princípio da presunção de inocência. Afinal, o que se proíbe é a antecipação dos efeitos negativos de uma provável condenação, tais como, a execução da pena, a inscrição do nome do réu no rol dos culpados, a suspensão dos seus direitos políticos, o pagamento das custas processuais e a indenização das vítimas, o que não se verifica no presente caso. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente